Tribunal: TJMT
Processo: 0003543-37.2016.8.11.0044
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003543-37.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARCAL CABOCLO FLORES - CPF: 662.638.672-72 (APELANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), ANDREIA MARIA ARRUDA - CPF: 040.063.971-86 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003543-37.2016.8.11.0044

APELANTE: MARCAL CABOCLO FLORES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO PERPETRADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO – IRRELEVÂNCIA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VERSÃO DA OFENDIDA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prática da contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios na vítima, razão pela qual a perícia não é indispensável, quando é possível comprovar a materialidade do crime mediante outros elementos de prova. Precedentes do STJ.

Configurada a prática da contravenção penal de vias de fato – comprovada por meio da narrativa segura e coerente da vítima na fase inquisitiva, corroborada pela prova testemunhal angariada em juízo – a condenação é medida de rigor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003543-37.2016.8.11.0044

APELANTE: MARCAL CABOCLO FLORES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação vertida por MARÇAL CABOCLO FLORES contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, que o condenou pela prática de vias de fato [art. 21 da LCP], apenando-o com 27 [vinte sete] dias de prisão simples, em regime aberto, e concedeu-lhe o
sursis
pelo prazo de 2 [dois] anos, mediante o cumprimento das condições impostas, que deverão ser aceitas em audiência admonitória.

Sustenta que deve ser absolvido, em razão da não realização do exame de corpo de delito, não havendo lastro probatório mínimo para manter a sentença condenatória. Ao final, requer
“a aplicação do instituto da prescrição”
.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo reconhecimento da prescrição, para que seja extinta a punibilidade do réu.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
“pela rejeição da preliminar de prescrição e, no mérito, pelo desprovimento do recurso”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020